Tribunal: TJBA
Processo: 8001900-59.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001900-59.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS DE SOUZA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA TELMA ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Impugnação da autenticidade de assinatura. Ônus probatório da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Desconto indevido em benefício previdenciário. Dano moral configurado. Restituição simples e em dobro conforme marco temporal fixado pelo STJ. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Prescrição afastada. Majoração de honorários advocatícios. Recurso improvido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenizatória, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, condenar à restituição de valores descontados – simples e em dobro conforme o período –, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados, e em que forma; (iii) determinar a existência de danos morais indenizáveis; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição quanto aos descontos anteriores à propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se a inversão do ônus da prova, sendo da instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade do contrato, diante da impugnação da assinatura pela parte consumidora, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

4. A instituição financeira não apresenta prova robusta de autenticidade da contratação, sendo evidentes as discrepâncias entre a assinatura no contrato e outros documentos oficiais da parte autora.

5. A contratação foi intermediada por correspondente bancário sediado em estado diverso do domicílio da beneficiária, em afronta ao art. 9º da IN INSS/PRES nº 28/2008, reforçando a nulidade do negócio.

6. O depósito de valores na conta da beneficiária não supre a ausência de consentimento válido, tampouco legitima os descontos realizados no benefício previdenciário.

7. Constatada a ilegalidade dos descontos, impõe-se a restituição dos valores, em dobro após 30/03/2021 e de forma simples nos períodos anteriores, conforme o decidido no EAREsp 676.608/STJ.

8. Não há prescrição a ser reconhecida, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no CDC.

9. Configura-se o dano moral, dada a interferência indevida e reiterada sobre verba alimentar da parte autora, com abalo à sua dignidade, segurança econômica e tranquilidade pessoal.

10. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00, por tratar-se de recurso exclusivo da parte ré, sob pena de reformatio in pejus.

11. É devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001900-59.2021.8.05.0088
,
em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado
MARIA TELMA ALVES FERREIRA.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.